Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-27.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização – Danos morais – Convênio firmado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE – Ilegitimidade de parte passiva reconhecida – Ação julgada extinta sem resolução do mérito – Decisum que, embora tenha mencionado expressamente a concessão da assistência judiciária gratuita ao requerente, deixou de consignar o art. 98 do CPC no seu dispositivo -

Ementa:
Ação de indenização – Danos morais – Convênio firmado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE – Ilegitimidade de parte passiva reconhecida – Ação julgada extinta sem resolução do mérito – Decisum que, embora tenha mencionado expressamente a concessão da assistência judiciária gratuita ao requerente, deixou de consignar o art. 98 do CPC no seu dispositivo - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000815-27.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LEVI
ANTONIO DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-27.2017.8.26.0602 -Voto no 28.136/20
2
VOTO No 28.136/20
APELAÇÃO No 1000815-27.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: LEVI ANTONIO DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Ação de indenização Danos morais Convênio firmado pelo
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE Ilegitimidade de parte passiva reconhecida Ação
julgada extinta sem resolução do mérito Decisum que, embora
tenha mencionado expressamente a concessão da assistência
judiciária gratuita ao requerente, deixou de consignar o art. 98 do
CPC no seu dispositivo - Desprovimento do recurso para manter a
r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte, com observação.
I. Trata-se de ação de rito ordinário proposta por, Levi
Antonio de Almeida, em face do Estado de São Paulo deduzindo, em síntese,
que faz jus à indenização pelos danos morais suportados em virtude da sua
transferência de hospital decorrente de convênio firmado pelo IAMSPE.
O processo foi julgado extinto sem resolução do mérito,
pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo,
carreando-se ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (fl. 47/50).
Inconformado, apela o demandante, visando, em resumo, o
reconhecimento de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl.
113/120).
Processado regularmente o recurso, subiram os autos a esta
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-27.2017.8.26.0602 -Voto no 28.136/20
3
É o relatório.
II Levi Antonio de Almeida propôs ação de indenização
por danos morais em face do Estado de São Paulo, pois, na condição de
servidor público estadual aposentado, apresentou problemas de saúde que o
levaram à internação inicialmente junto à Santa Casa de Sorocaba, por meio
de convênio médico entre aquele nosocômio e o IAMSPE. Sustenta que, em
virtude de problemas envolvendo o convênio e o referido hospital, foi
encaminhado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do
Campo, circunstância que desprezou suas condições de saúde, causando-lhe
humilhação e constrangimento, razão dos danos morais reclamados.
Estabelecidos tais fatos, segundo dispõe o artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez
que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a extinção da ação,
sem resolução do mérito, destacando-se do decidido:
“Julgo o feito no estado em que se encontra, com fulcro no
artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dada a desnecessidade de dilação
probatória para o desate da lide.
A preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento.
Verifico, compulsando os autos, que pretende a parte autora a
condenação da ré a lhe pagar indenização em razão de danos imateriais em
razão de seu encaminhamento para tratamento em local distante de sua
residência, conduta tomada por autarquia da ré, o IAMSPE - Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-27.2017.8.26.0602 -Voto no 28.136/20
4
Ocorre que, como cediço, o IAMSPE - Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual possui personalidade jurídica própria,
enquanto autarquia, respondendo civilmente por seus próprios atos, de modo
que a parte ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação
jurídica processual.
Confiram-se, sobre o tema:
“SERVIDOR ESTADUAL - IAMSPE Inclusão de agregados
Fazenda do Estado Ilegitimidade passiva - Possibilidade: O
IAMSPE é pessoa jurídica de direito público com patrimônio e
personalidade próprios, de modo que é a única parte legítima
para
figurar
no
polo
passivo”(TJ/SP;
Apelação
n.o
3016349-83.2013.8.26.0224;
Relator(a):
Teresa
Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/09/2016; Data de Registro:24/09/2016)
“ASSISTÊNCIA MÉDICA - IAMSPE - Ex-funcionária pública
atendida no Rio Grande do Sul - Convênio com Associação
Brasileira de Institutos de Institutos de Previdência Estaduais
e Municipais - Rompimento - Continuidade da assistência em
outro Estado - Direito adquirido - Inexistência- Legitimidade
passiva. O IAMSPE é autarquia estadual com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, responsável pelo atendimento
aos seus associados e titular das contribuições por eles pagas.
Não tem a Fazenda Estadual legitimidade para responder por
obrigações da autarquia, que deve ser acionada diretamente
pela interessada. Questão afeta às condições da ação, que
pode ser conhecida desde logo pelo Tribunal. Agravo provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-27.2017.8.26.0602 -Voto no 28.136/20
5
para, por ilegitimidade passiva, cassar a liminar e extinguir o
feito sem apreciação do mérito. (...)"(TJ/SP; Agravo
deInstrumenton.o0051230-48.2004.8.26.0000;
Relator(a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13.
VARA;
Data
do
Julgamento:
N/A;
Data
de
Registro:14/02/2005).
Em tal contexto, a extinção do feito, sem resolução do mérito,
em razão da ilegitimidade ad causam da ré, é inarredável.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, reconhecendo não contar a autoridade coatora com legitimidade
ad causam.
Sucumbente, arcará a parte autora com o pagamento das
custas e despesas processuais, assim como com honorários advocatícios, que
fixo, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$
1.500,00(mil e quinhentos reais)” (fl. 48/50 - g.orig.).
Cumpre ressaltar, ainda, que malgrado a alegação de que o
decisum não observou a condição do requerente de beneficiário da assistência
judiciária gratuita, depreende-se que o MM. Juiz de Direito afirmou
expressamente no correspondente relatório que à parte foi concedido o
controvertido benefício a fl. 12 (fl. 47). Portanto, ainda que o dispositivo da r.
sentença tenha deixado de mencioná-lo, circunstância sanável por meio de
embargos de declaração, de observar-se que a execução das verbas de
sucumbência fica condicionada à circunstância prevista no art. 98 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000815-27.2017.8.26.0602 -Voto no 28.136/20
6
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
com observação a respeito de subsistir o benefício da gratuidade de justiça.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator